Tribunal: TJDFT
Processo: 0733570-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733570-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR AGRAVADO: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Retire o processo da pauta de julgamento de 2/12/2020 (ID 21069093). O agravante, que advoga em causa própria, requer a desistência do recurso, noticiando acordo com o agravado (ID 21200959). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 9 de novembro de 2020 13:57:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator